Tribunal: TJSP
Processo: 1070000-04.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Ação de rescisão de contrato de franquia, cumulada com pedidos de índole indenizatória, ajuizada por franqueada contra franqueadora julgada parcialmente procedente. Reconvenção, por igual, julgada parcialmente procedente. Apelações das partes, a autora a pleitear a procedência total da ação; a ré da reconvenção.

Descumprimento contratual pela franqueadora. Comercialização de produtos da

Ementa:
Ação de rescisão de contrato de franquia, cumulada com pedidos de índole indenizatória, ajuizada por franqueada contra franqueadora julgada parcialmente procedente. Reconvenção, por igual, julgada parcialmente procedente. Apelações das partes, a autora a pleitear a procedência total da ação; a ré da reconvenção.

Descumprimento contratual pela franqueadora. Comercialização de produtos da franquia diretamente por ela em 'e-commerce' e 'marketplaces', violando cláusula contratual no sentido de que apenas realizaria a venda sem intermediação dos franqueados quando os clientes assim o exigissem. Venda das mercadorias pela internet que não se restringe a região geográfica específica, de forma a alcançar o território de exclusividade da franqueada. Dever de observância dos deveres contratuais durante toda a sua vigência.

Cláusula de não concorrência que carece de específica limitação. Referência, tão somente, aos limites territoriais para a venda/distribuição de produtos da franqueadora, pela franqueada, durante a execução do contrato. Inadmissibilidade de exegese extensiva da cláusula de não concorrência. A interpretação pretendida pela franqueadora resultaria na proibição ampla e genérica da atuação mercantil da agravada em todo o território nacional, ultrapassando, assim, lindes constitucionais e legais.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras de Direito Empresarial deste Tribunal, pela validade das cláusulas de não concorrência, desde que limitadas espacial e territorialmente.

As cláusulas de não concorrência têm também por escopo resguardar o 'know-how', conhecimentos e técnicas especificas empregados no negócio empresarial. A relação da franqueada com a franqueadora se limitava à compra e revenda pela autora de produtos daquela, em atividade mais propriamente de distribuidora, na medida em que não se verifica a alegada transferência de 'know-how' e segredo comercial ou industrial que justifique a incidência da indigitada cláusula de barreira.

Reforma da sentença recorrida. Apelação da autora provida, julgando-se a ação procedente. Apelação da ré desprovida.